Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011677-95.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: JORGE VICTOR RIBEIRO
Agravada: JULIANA DE FATIMA LOURENCO FERREIRA
Número do Protocolo : 1011677-95.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE VICTOR RIBEIRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 0031122-03.2015.8.11.0041 - cód. 11146871), já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra o agravante por JULIANA DE FATIMA LOURENCO FERREIRA, indeferiu pedido de desbloqueio de R$ 11.512,99, penhorados na conta-poupança do executado/agravante, recebidos a título de pecúlio em razão da morte do seu pai, por entender não “comprovado que o valor penhorado (fosse) verba alimentar, utilizada para sua subsistência e de sua família, que é característica primordial do pecúlio, pois a conta que o valor estava depositado não possui características de conta poupança” (cf. Id. no 92829985 - pág. 4).
O agravante reafirma que o valor penhorado corresponde “ao pecúlio (pago em razão da) morte de seu genitor”, tratando-se, pois, de crédito impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que a decisão contraria os elementos probatórios apresentados, sobretudo o documento emitido pelo Banco do Brasil “confirmando o pagamento do pecúlio, a data e o valor transferido ao beneficiário”, não havendo dúvida de que o seu direito foi violado, já que a lei determina que o valor constante em conta de poupança e o valor decorrente de pecúlio são impenhoráveis.
Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora “on line”, inclusive já em sede de antecipação da pretensão recursal.
É o breve relatório.
Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, “são impenhoráveis (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, e, ainda, “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
O §2o do mesmo artigo de lei prevê exceção à regra em “hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.
A agravada ajuizou ação monitória contra o agravante para obter a satisfação da dívida R$ 6 mil, representada por três cheques emitidos no valor de R$ 2 mil cada; a ação foi julgada procedente e o agravante condenado ao pagamento de R$ 6 mil corrigidos pelo INPC desde o vencimento dos títulos, e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e mais honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.
Após o trânsito em julgado, deu-se início a fase de cumprimento da sentença, com tentativas de penhora via sistema RENAJUD, todas infrutíferas, sendo que, em 26.04.2021, a agravada renovou o pedido de penhora on line, via SISBAJUD, quando então foram bloqueados R$ 11.512,99 da conta poupança de titularidade do agravante (cf. Id. no 92829992 - pág. 1), valor que, segundo alega, “é referente ao pecúlio da morte de seu genitor e que o referido valor se encontrava na sua poupança”, tratando-se, pois, de crédito impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
O documento vinculado ao Id. no 92829992 mostra que a penhora on line de R$ 11.512,99, recaiu, de fato, sobre o saldo existente em conta formalmente denominada de “conta poupança”; todavia, a prova documental também revela movimentações que a classificam como conta corrente típica, conforme se observa de pagamentos efetuados com cartão de débito e transferências de valores para diversas pessoas a partir da tal “conta poupança”, operações que a descaracterizam como conta destinada à guarda de recursos financeiros excedentes para a proteção assistencial do poupador, ou seja, os recursos ali depositados e a utilização do numerário se mostram incompatíveis com a finalidade dessa espécie de investimento, o que afasta a proteção prevista no art. art. 833, IV e X, do CPC.
Nesse sentido:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS SE REFEREM À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
Ademais, conforme ressaltado pela MMa. Juíza “não restou comprovado que o valor penhorado seja verba alimentar, utilizada para sua subsistência e de sua família, que é característica primordial do pecúlio, pois a conta que o valor estava depositado não possui características de conta poupança”, merecendo destaque o fato de que “a exequente vem tentando receber o seu crédito desde o ano de 2011, restando às tentativas frustradas” (cf. Id. no 92829985 - Pág. 4), não havendo, portanto, qualquer traço de desacerto técnico na r. decisão indeferitória do pedido de desbloqueio dos valores formulado em Primeiro Grau.
Pelo exposto, ausentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator